Tribunal: TJDFT
Processo: 0710960-29.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710960-29.2019.8.07.0004 RECORRENTE: ANDRÉ ARAÚJO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DIVERSOS MEIOS DE PROVA. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. RESULTADO DO TESTE DE ETILÔMETRO. DESCLASSIFICAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ART. 165 DO CTB. INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA REDUÇÃO OU AUMENTO DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexistindo decretação de prisão preventiva do réu na r. sentença, carece o pleito da defesa de que o mesmo recorra em liberdade. 2. O delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é crime de perigo abstrato, bastando, para sua configuração que o agente esteja dirigindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Tal embriaguez pode ser comprovada por diversos meios de prova, tais como: teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia e prova testemunhal. 3. Afigura-se perfeitamente possível a aferição da embriaguez pela prova testemunhal dos policiais militares responsáveis pelo flagrante delito (art. 306, §2o, do CTB). A palavra do policial em juízo goza de presunção de legitimidade e de veracidade, ainda mais quando demonstra coerência e possui respaldo nas demais provas dos autos, sobretudo no resultado do teste de etilômetro comprovando a embriaguez. 4. O resultado do teste de etilômetro atestando a embriaguez, somado aos testemunhos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, mostra-se suficiente para delinear todas as elementares do tipo do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual afasto o pleito desclassificatório para a infração prevista no art. 165, do mesmo estatuto. 5. Na segunda fase da dosimetria da pena, a doutrina majoritária e a jurisprudência desta Corte sugerem a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre o patamar fixado na primeira fase, como o quantum de redução ou de aumento de pena decorrente da presença de atenuantes ou de agravantes genéricas. 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 386, inciso II, V e VII do CPP e 306, § 1o, do CTB, pugnando por sua absolvição ante a ausência de provas aptas a embasar a condenação. Requer, subsidiariamente, a desclassificação da conduta delitiva para a infração administrativa prevista no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, a fixação da pena no mínimo legal, bem como que seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJRS, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 386, inciso II, V e VII do CPP e 306, § 1o, do CTB. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) No caso posto para julgamento, não se infere que os agentes públicos, de mais a mais, tenham imputado conduta típica ao acusado com objetivo de incriminá-lo gratuitamente, sendo certo que a palavra do policial, em juízo, goza de presunção de legitimidade e de veracidade, ainda mais quando demonstra coerência e possui respaldo nas demais provas dos autos. (...) Não bastasse isso, destaca-se o teor do extrato de etilômetro (Id. 18748499 – p. 28) que comprova, na data de 01/11/2019, às 17h23, a concentração de 0,48 miligramas de álcool por litro de ar alveolar do apelante, isto é, em patamar superior ao máximo de 0,3 mg/L permitido pelo § 1o do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. O resultado do teste de etilômetro atestando a embriaguez, somado aos testemunhos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, mostra-se suficiente para delinear todas as elementares do tipo previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual afasto o pleito desclassificatório para a infração prevista no art. 165, do mesmo Estatuto Legal.” (ID 20192046 - Pág. 4). Como se vê, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante ao direito de recorrer em liberdade, porquanto a turma julgadora assim se manifestou: “(...) carece de interesse recursal o pleito defensivo no sentido de que seja permitido ao apelante recorrer em liberdade, uma vez que não houve na r. sentença combatida, a decretação de sua prisão preventiva.” (ID 20192046 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030